Tribunal: TJDFT
Processo: 0730721-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Atividades externas. Empresa familiar. Fiscalização prejudicada. Ressocialização.
1 – Na execução penal, fiscalização do trabalho externo - tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária – é indispensável quanto ao cumprimento das condições.
2 – Autorizar atividades externas que possibilitam ao condenado prestar serviços domiciliares em todo o DF, sendo o irmão dele o empregador, compromete a fiscalização do trabalho externo, além de ser incompatível com o cumprimento de pena em regime semiaberto.
3 – Agravo não provido.